Tribunal: TJBA
Processo: 8004736-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004736-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA AMELIA VIANA DE CARVALHO SILVEIRA

Advogado(s)
:
IRANI ASSUNCAO SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que manteve multa por descumprimento de obrigação de fazer. A embargante alega omissão do julgado quanto à proporcionalidade do valor arbitrado, que teria atingido a quantia de R$ 247.207,01.

II. Questão em discussão

Verificação da existência de vício no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada omissão relacionada à análise da proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

Não se constataram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou a controvérsia à luz da legislação aplicável e da jurisprudência, tendo considerado expressamente o valor da multa como proporcional e razoável diante da obrigação descumprida. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita. Inexistência de caráter protelatório. Prequestionamento reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência de omissão no acórdão embargado. Tese: “Não cabe embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Apelação Cível n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 08/05/2006, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.